Tribunal: STF
Processo: PPE 306
Classe: PPE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-10
Data de publicação: 1998-06-10

Ementa:
EMENTA: - Extradição. Prisão Preventiva. 2. Brasileiro
naturalizado. Naturalização ocorrida antes da expedição do mandado
de captura. 3. Crime que não se enquadra na ressalva do art. 5º, LI,
da Constituição. 4. Questão de Ordem que se resolve no sentido de
determinar a suspensão da eficácia do mandado de prisão preventiva,
ainda não cumprido, devendo o Departamento de Polícia Federal
proceder à sua devolução ao STF.